Tribunal: TCU
Processo: 032.843/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11057/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.843/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Barreto da Cunha (XXX.836.615-XX); Bruno Bosi Oliveira de Morais (XXX.467.306-XX); Edilma de Almeida Barreto (XXX.839.645-XX); Grasiella Dias Aragao Ferreira (XXX.779.025-XX); Guido Vieira do Rego Barros Junior (XXX.365.034-XX); Jucilene Ferreira Nogueira Azevedo (XXX.550.302-XX); Lilian Machado Santos (XXX.786.755-XX); Luciana Nunes do Nascimento (XXX.544.804-XX); Luciana de Santana Lobo Silva (XXX.923.755-XX); Rita Cristina dos Santos (XXX.012.945-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.